Tribunal: STF
Processo: HC 252624
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Francisco Wagner Flor Macário contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 946.697/CE (doc. 8).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, com júri designado para o dia 9 de maio de 2025” (doc. 7, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que “[...] não há como prosperar a pronúncia do Paciente em virtude da absoluta ausência mínima de provas para embasar a decisão de pronúncia, devendo o mesmo ser despronunciado, com arrimo no artigo 414 do CPP” (doc. 1, p. 13).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer que Vossa Excelência se digne a CONCEDER O HABEAS CORPUS para despronunciar o Paciente, uma vez que a pronúncia se baseou exclusivamente em testemunhos de ouvido e na própria negativa da vítima, sendo necessário que se prolongue nas tortuosas linhas de argumentação do pseudo-brocardo “in dubio pro societate”, o qual não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico pátrio. (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Do conjunto probatório coligido, a materialidade foi comprovada e há suficientes indícios de autoria para a submissão do agravante ao Tribunal popular.



    2. Presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal e dessume-se do acórdão que foram produzidas provas que indicam a autoria delitiva do recorrente. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação.



    3. Agravo regimental desprovido. (doc. 8, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que: 



    [...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DEMASIADO TEMPO DECORRIDO ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO INDIGITADO ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A POSSIBILITAR O REPARO NESTA VIA. A PROVA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DA AUTORIA SÃO SUFICIENTES PARA SUBMETER O INDIVÍDUO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embargos declaratórios com propósito, em verdade, de reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos presentes embargos de declaração em agravo regimental. II – Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, entendo que o referido período, de mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, compreendido entre o julgamento do AgRg no AREsp 1.938.230/AM pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça e a alegação nulidade da sentença de pronúncia, constante deste writ, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via. Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023. III – Para além disso, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023). IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 234.688 ED/AM, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/2/2024).  



    Processual penal. Embargos declaratórios em recurso ordinário em habeas corpus recebidos como agravo regimental. Homicídio. Decisão de pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Análise de fatos e provas. Excesso de prazo. Supressão de instância. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e que “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri [...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. Hipótese em que as instâncias de origem atestaram a presença de “indícios suficientes de autoria, vez que a prova testemunhal produzida nesta fase do iudicium accusationis indicou que o acusado Marcos teria participado da infração penal na forma imputada na denúncia”. 4. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processual restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 5. No que se refere à alegação de excesso de prazo na prisão cautelar, a matéria não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 6. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 201.643 ED/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/7/2021 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator